Tribunal: TJSP
Processo: 1003567-36.2020.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO – FERRAZ DE VASCONCELOS – SEXTA-PARTE – Pretensão inicial do autor, servidor público aposentado do Município de Ferraz de Vasconcelos, voltada ao reconhecimento do direito ao cálculo da sexta-parte em conformidade com o Decreto Municipal 2.072/1981 – Impossibilidade – Decreto Municipal no 5.786/2015 que estabeleceu nova forma de cálculo da

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO – FERRAZ DE VASCONCELOS – SEXTA-PARTE – Pretensão inicial do autor, servidor público aposentado do Município de Ferraz de Vasconcelos, voltada ao reconhecimento do direito ao cálculo da sexta-parte em conformidade com o Decreto Municipal 2.072/1981 – Impossibilidade – Decreto Municipal no 5.786/2015 que estabeleceu nova forma de cálculo da sexta-parte - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, consoante definido pelo e. Supremo Tribunal Federal no RE 563.708/MS, com repercussão geral reconhecida – Ausência de ofensa à cláusula de irredutibilidade de vencimentos, a qual somente se aplica ao vencimento padrão do cargo, e não às demais vantagens de compõem o conceito de remuneração do servidor – Administração Pública que pode, dentro de seus critérios de conveniência e oportunidade, alterar a estrutura remuneratória de seus servidores – Sentença de procedência reformada. Recursos, oficial e voluntário, providos.